Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-70.2025.8.05.0136
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000251-70.2025.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE JACARACI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JACARACI e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO MOISES SILVA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Remessa Necessária interposta pelo Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci/BA, diante de sentença que extinguiu Ação Popular ajuizada por Márcio Moisés Silva Sousa em face do Município de Jacaraci e MV2 Serviços Ltda., sem resolução de mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial e inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A extinção decorreu da ausência de individualização do ato tido por lesivo, da genericidade das alegações e da falta de justa causa. Recurso voluntário não foi interposto, sendo os autos remetidos ao Tribunal de Justiça da Bahia por força do art. 19 da Lei 4.717/65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Popular sem resolução do mérito, por ausência de delimitação do ato administrativo impugnado e de justa causa mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Ação Popular exige justa causa mínima, com a delimitação clara do ato impugnado e de seus vícios de legalidade ou lesividade, não se prestando a alegações genéricas nem à apuração investigativa de supostas irregularidades pela via judicial.

4 - A inicial, ao se limitar a afirmar suposta violação a princípios da Administração Pública e a mencionar o valor elevado de contrato administrativo, sem individualizar condutas dos réus ou indicar ilegalidade concreta, configura inépcia nos termos do art. 330, § 1º, II, do CPC.

5 - A ausência de demonstração, ainda que indiciária, de ato específico lesivo ou imoral impede o regular processamento da Ação Popular, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 836 da repercussão geral), que exige a descrição jurídica do vício mesmo quando não comprovado prejuízo material ao erário.

6- A sentença observou corretamente a exigência legal de clareza na formulação da causa de pedir e no pedido, impedindo que o processo se converta em inquérito judicial, em desacordo com os fins da Lei 4.717/65 e com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1 - A petição inicial da Ação Popular deve delimitar o ato impugnado e indicar, ainda que em juízo de plausibilidade, os vícios de legalidade ou moralidade, não se prestando a alegações genéricas ou indeterminadas.

2 - A ausência de justa causa mínima e de individualização do ato lesivo configura inépcia da inicial, justificando sua rejeição liminar nos termos do art. 330, § 1º, II, do CPC.

3 - O controle judicial em Ação Popular não substitui a atividade investigativa própria dos órgãos de controle e fiscalização administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, § 1º, II, e 485, VI; Lei 4.717/65, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 733.433, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 836 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06 .